Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026767-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO BALDO - CPF: 558.795.788-87 (EMBARGANTE), DAVID ANTONIO BALDO - CPF: 005.000.968-05 (EMBARGANTE), DOMINIQUE MARIE BERNARD MATHIEU - CPF: 444.167.171-72 (EMBARGADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados no Recurso e necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só é cabível se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora recorrentes, apontando omissão no aresto e com objetivo de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes aduzem que houve omissão quanto aos seguintes argumentos:

-

Que não foi comprovada a posse injusta dos embargantes visto exercem a posse da área há anos, conforme certifica a ação de interdito proibitório oposta pelo agravante/embargante no ano de 1996. Conforme consta no inteiro teor dos autos do processo no 0000144- 37.1996.811.0032 – Código 183, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, a área objeto da presente lide, integra área de posse do agravante/embargante, que no ano de 1996 manejou ação de interdito proibitório para defender a área de terceiro. Mas mesmo antes de 1996 eles estão na área e ali realizaram pastagens, cerca e estavam cuidando do imóvel e não sofreram nenhuma oposição da parte adversa, sendo que comprovaram o exercício da posse mansa e pacífica há mais de 30 anos sobre o imóvel e, portanto, tem o direito de ficar no imóvel.

Dizem que inexiste esbulho e muito menos posse nova, posto que a área já está na posse dos embargantes há décadas, tanto que desde o ano de 1993, consta protocolo junto ao Intermat requerendo a regularização da área, objeto da presente lide.

Afirmam que os fatos acima são apontados na defesa e será manejada ação de usucapião conforme entendimento do STF -
O usucapião pode ser arguido como matéria de defesa em ação reivindicatória
(súmula 237 do STF).

Os Embargos de Declaração não se destinam à reforma do julgado, mas, sim, ao saneamento de alguma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Confira-se trecho do voto condutor do aresto impugnado:

“O deferimento da tutela na Ação Reivindicatória exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Sabe-se que a reivindicatória é uma ação movida pelo proprietário contra o possuidor e, depende do preenchimento de três requisitos: a prova do domínio, a posse injusta do réu e a individualização do imóvel.

A probabilidade do direito consubstancia-se na demonstração da propriedade do imóvel.

Quanto à
posse injusta
, segundo ensina Carlos Roberto Gonçalves,
"significa sem título, isto é, sem causa jurídica [...]
na ação reivindicatória, detém injustamente a posse quem não tem título que justifique, mesmo que não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé.
Não fosse assim, o domínio estaria praticamente extinto ante o fato da posse"

(Direito civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 212).

Já o perigo de dano está presente na medida em que a ocupação, por ora injusta, impossibilita a utilização plena do bem pelo proprietário.

Conforme consignou o juiz a quo:

“(...)
A titularidade do domínio da autora Dominique Marie Bernard Lamego está devidamente demonstrada nos autos pelo documento de ID no 18035145, no qual foi outorgado pelo Estado de Mato Grosso o Título Definitivo de Propriedade do imóvel rural denominado “Lote Paraíso”, com 769,7134 hectares à Roberto Raulino Lamego, na data de 1987. Além do mais, consta no ID no 18035159, registro do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, sob a matrícula no 15.097, no qual consta como proprietário Roberto Raulino Lamego, bem como averbação de casamento e divórcio com a requerente Dominique Marie Bernard Mathieu, pelo regime de comunhão de bens, cuja união perdurou de 1975 à 2007, ou seja, o bem integra o patrimônio de ambos, em copropriedade. Por sua vez, a individualização do bem está demonstrada pela certidão de localização do bem emitida pelo INTERMAT (ID no 18035174) e memorial descritivo de ID no 18035425, com área de 614,7823 hectares, dada a incidência em área ocupada pelo INCRA na implantação do Assentamento Ponte de Barro e sobreposição à área de José Pinto, sendo portanto, inferior à área constante na matrícula. De igual modo, há comprovação da turbação, através do desmate de 150,7071 hectares da área da autora realizado pelos requeridos, comprovada pelo documento de ID no 18035742, datado de 20/02/2018. Portanto, presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação reivindicatória, passo então à apreciação dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida, estipulados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

(...)

Pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, pelos motivos expostos alhures quanto ao preenchimento dos requisitos para admissibilidade da presente ação reivindicatória, em especial a comprovação da propriedade, individualização do bem e turbação pelos requeridos.”

Precedentes dos Tribunais|:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
. (...) (STJ - REsp: 1060259 MG 2008/0112989-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PROPRIEDADE COMPROVADA – DIREITO À IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ação reivindicatória é espécie de ação petitória, devendo ser ajuizada pelo proprietário desprovido de posse contra o possuidor sem propriedade (art. 1228 do CC), ou seja, nessa ação não se discute posse, mas apenas o domínio/propriedade.
Comprovado a propriedade do bem imóvel, com o registro e descrição de suas confrontações, e indevida resistência de sua desocupação, presentes os requisitos para acolhimento da pretensão liminar.
(TJ-MT - AI: 10087598920198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Quanto ao argumento de que não foi realizada audiência de justificação antes do deferimento da tutela, importante consignar que,
em se tratando de
ação de natureza dominial, não seria necessária a designação desse tipo de audiência pois o art. 562 do CPC se refere à audiência referente à posse e não à propriedade
.

Já a prevista no § 2o do art. 300 do CPC também não é obrigatória, mas uma faculdade do magistrado para esclarecer pontos controvertidos do pedido. Não os havendo, não há necessidade de sua realização.

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Tratando-se de ação de natureza eminentemente dominial, sequer seria necessária a designação da audiência de justificação realizada pelo juízo de primeira instância. Isso porque, o art. 562 do Código de Processo Civil se refere à audiência de justificação prévia relativa à posse e não à propriedade, de modo que a legislação não contempla a possibilidade de realização de audiência de justificação para o caso concreto. II - Para a procedência do pedido reivindicatório é necessário que o autor demonstre o domínio, a posse injusta e individualize o bem, e não que comprove o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, os quais reclamam, em tese, a designação da audiência prévia. (TJ-MT 10092699720228110000 MT, Relator SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

Logo, presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, a manutenção da decisão se impõe.

Nego provimento ao recurso.”

Ficou claro
o que caracterizaria posse injusta em Ação Reivindicatória, que nela se discute o domínio e não a posse e quais os requisitos para o deferimento da liminar.

É evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutirem a matéria já decidida, mas esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024